Tribunal: TJMT
Processo: 1003268-51.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003268-51.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERTON DE JESUS DA SILVA GONÇALVES (APELANTE), ANDERSON LUIS DA SILVA ZAHN - CPF: 057.697.761-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE ANDREIA PECH - CPF: 848.994.841-00 (VÍTIMA), CHRISTIAN FARIAS DE ALMEIDA - CPF: 066.703.489-75 (VÍTIMA), EVERTON JESUS DA SILVA GONCALVES - CPF: 006.890.991-85 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTIRPAÇÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por EVERTON JESUS DA SILVA GONÇALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou à pena de 07 anos, 10 meses e 13 dias de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal), por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal, além de fixar o valor mínimo de R$ 1.599,00 a título de reparação dos danos causados às vítimas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) definir se houve ausência de fundamentação idônea na fixação da indenização mínima, alegando-se violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como a ausência de pedido expresso na denúncia;

(ii) estabelecer se é cabível a extirpação ou redução do valor fixado para reparação dos danos.

III. Razões de decidir

3. O pedido de indenização foi expressamente formulado na denúncia, cumprindo o requisito legal exigido pelo art. 387, IV, do Código de Processo Penal, mesmo sem a especificação do valor exato, cabendo ao magistrado fixar o quantum com base nos elementos probatórios.

4. Não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que o réu foi previamente cientificado da possibilidade de fixação de indenização mínima, e a defesa optou por não se manifestar sobre o tema ao longo da instrução.

5. A fixação do valor de reparação foi adequadamente fundamentada nos depoimentos das vítimas e na comprovação do prejuízo material, como estabelecido na sentença e em consonância com o art. 93, IX, da CF e art. 381, III, do CPP.

6. A jurisprudência admite a fixação de indenização mínima em casos de roubo com grave ameaça, sendo dispensável a instrução específica para danos morais, devido à gravidade do crime e o uso de simulacro de arma de fogo, que presumem o abalo psicológico das vítimas.

7. Não há comprovação da alegada incapacidade financeira do réu para arcar com o valor da indenização, sendo possível buscar complementação do valor na esfera cível, nos termos do art. 63, parágrafo único, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A fixação de indenização mínima nos termos do art. 387, IV, do CPP, mesmo sem valor exato indicado na denúncia, é válida, desde que haja pedido expresso e comprovação do prejuízo. 2. Não se exige instrução específica para fixação de danos morais em crimes de roubo praticados com grave ameaça, sendo o abalo psicológico presumido pelo modus operandi do delito."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 387, IV, art. 381, III e art. 63, parágrafo único; CP, art. 157, § 2º, II e art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, N.U 1002371-22.2023.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 24/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EVERTON JESUS DA SILVA GONÇALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o
condenou
à pena de
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Outrossim, foi fixado o
valor mínimo de R$ 1.599,00 (mil quinhentos e noventa e nove reais) a título de reparação dos danos causados às vítimas
(
vide
ID. 210274798).

O Apelante, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, pleiteia, em suas razões recursais de ID. 210274830, a reforma da sentença para
afastar a fixação de indenização mínima
, alegando, em síntese:
(i)
ausência de fundamentação idônea, em violação ao art. 93, IX da Constituição Federal c/c arts. 381, III e 564, V do Código de Processo Penal;
(ii)
falta de instrução específica para apurar o valor da indenização, o que teria ferido o contraditório e a ampla defesa;
(iii)
ausência de pedido expresso e não genérico na denúncia quanto ao valor do prejuízo a ser indenizado; e
(iv)
necessidade de fundamentação da decisão condenatória, mesmo se tratando de valor mínimo indenizatório.

Subsidiariamente
, requer a
redução do valor fixado
, alegando que não teria condições financeiras de arcar com o pagamento.

Contrarrazões do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em primeiro grau é pelo
desprovimento
da apelação (ID. 210274835). Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 216142158, cujo sumário segue transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Roubo majorado pelo concurso de pessoas, por duas vezes, em concurso formal (art. 157, § 2º, II, por duas vezes, na forma do ar. 70, ambos do Código Penal) – Sentença condenatória –
Requestada reforma da sentença em razão da ausência de fundamentação idônea para a condenação mínima a título de indenização reparatória à vítima
– Pedido expresso na denúncia – Ciência dos acusados – Questionamento direto do parquet às vítimas quanto aos objetos subtraídos e prejuízo sofrido – Depoimentos judiciais e extrajudiciais das vítimas – Apreensão parcial da res furtivae – Comprovação do prejuízo – Reiteração do pedido em derradeiras alegações – Viabilidade plena do exercício do contraditório e da ampla defesa – Ausência de manifestação da defesa por deliberação própria – Sentença fundamentada no acervo probatório – Enunciado Orientativo n.º 14 TCCR/TJMT – Jurisprudência consolidada do TJMT –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO
.”

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
EVERTON JESUS DA SILVA GONÇALVES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em desfavor de
EVERTON JESUS DA SILVA GONÇALVES
e de
Anderson Luís da Silva Zahn
, imputando-lhes a prática do delito previsto no
art. 157, § 2º, inc. II, por duas vezes, na forma do art. 70, c/c art. 61, inc. I, todos do Código Penal
, em decorrência dos seguintes fundamentos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 16 de setembro de 2021, por volta de 03h30min, na via pública situada na Rua dos Cajueiros, Centro, nesta cidade de Sinop/MT,
ANDERSON LUIS DA SILVA ZAHN e EVERTON DE JESUS DA SILVA GONÇALVES
, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços,
mediante grave ameaça
exercida com o emprego simulacro de arma de fogo,
subtraíram
, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis consistentes 01 (uma) chave de carro estilo canivete – Lifan, 04 (quatro) anéis prateados, avaliados em R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), conforme auto de avaliação nº 2021.16.319420 (ID nº 79589464 – Pág. 29), além de 01 (um) relógio, cor prata, marca technos, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme termo de declarações de ID nº 79589464 – Págs. 18/19, pertencentes às vítimas
Christian Farias de Almeida e Simone Andreia Pech.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os investigados
ANDERSON LUIS DA SILVA ZAHN e EVERTON DE JESUS DA SILVA GONÇALVES,
utilizando-se de uma motocicleta placa NJA-5C181,

abordaram as vítimas e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram os objetos acima descritos.

Ressai dos autos que, na sequência, as vítimas acionaram a polícia militar e, a partir das informações fornecidas pelas vítimas, características dos suspeitos e da motocicleta, policiais realizaram diligências e na Avenida André Maggi, próximo à rotatória com a Avenida das Palmeiras, lograram êxito em localizar os investigados, realizando a detenção destes.

Infere-se que, durante a abordagem, os acusados confirmaram a prática do crime, bem como que os produtos subtraídos foram entregues para uma mulher na rodoviária.

Ato contínuo, os policiais militares se deslocaram até a rodoviária, ocasião em que localizaram a adolescente Daniely Camila Rodrigues Sousa, tendo esta confirmado que recebeu os anéis do acusado
ANDERSON
como pagamento de uma dívida, contudo, disse não ter conhecimento acerca do crime de roubo.

Infere-se dos autos que, na Delegacia de Polícia, a vítima
Christian Farias de Almeida
descreveu as características físicas dos autores do fato e, após, reconheceu os denunciados como sendo os autores do crime, sendo
EVERTON
o que estava no carona e em posse do simulacro de arma de fogo, ao passo que
ANDERSON
pilotava a motocicleta e estava bem bravo, conforme termo de reconhecimento nº 2021.16.317912 (ID nº 79589464 - Pág. 20).

Outrossim, reconheceu o simulacro de pistola, cano longo e de cor preta, conforme termo de reconhecimento nº 2021.16.317929 (ID nº 79589464 - Pág. 21).

Ainda, extrai-se dos autos que a vítima
Simone Andreia Pech
reconheceu o acusado
EVERTON DE JESUS
como um dos autores do crime, sendo ele que portava o simulacro de arma de fogo e estava no carona na motocicleta, conforme termo de reconhecimento nº 2021.16.318019 (ID nº 79589464 – Pág. 25), bem como reconheceu o simulacro de pistola, cano longo e de cor preta, conforme termo de reconhecimento nº 2021.16.318022 (ID nº 79589464 - Pág. 26).

Por fim, denota-se que o denunciado
EVERTON DE JESUS DA SILVA GONÇALVES
cometeu o crime em tela durante o cumprimento de pena nos autos do executivo de código
SEEU 0008076-39.2010.8.11.0015
.”
(
Cf
. ID. 210274705 - Págs. 6/7).

Após regular instrução criminal,
julgou-se procedente o pedido contido na denúncia
, para reconhecer a ocorrência do crime de
roubo
majorado
e a autoria imputada ao ora Apelante
EVERTON JESUS DA SILVA GONÇALVES
, o qual restou condenado nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurge o Apelante.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo questões preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
, passa-se ao direto enfrentamento do pedido recursal, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

I) EXTIRPAÇÃO OU REDUÇÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS

Nesta instância revisora, a i. Defesa debruça suas razões recursais
exclusivamente
quanto à
extirpação ou redução da obrigação de indenizar as vítimas
.

Entretanto, a
irresignação do Apelante não merece prosperar
.

Ab initio
, cumpre ressaltar que, ao contrário do alegado pela Defesa,
houve pedido expresso de fixação de indenização na denúncia
, tendo o
Ministério Público requerido, nos termos do art. 387, IV, do CPP, que fosse fixado valor a título de indenização para reparação dos danos causados aos ofendidos
(
vide
ID. 210274705).

Assim, embora não tenha sido especificado um valor exato, tal pedido é suficiente para atender ao requisito legal,
cabendo ao Juízo, com base nas provas produzidas, estabelecer o
quantum
indenizatório
.

Quanto à alegada falta de instrução específica e violação ao contraditório e à ampla defesa
, observo que, desde o recebimento da denúncia, o Juízo determinou expressamente que os acusados fossem cientificados sobre a possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados (
Cf
. ID. 210274706).

Tal informação constou, inclusive, nos mandados de citação e intimação de ID. 210274722,
in verbis
:

"E, ainda, CIENTIFICÁ-LO, sobre a possibilidade de, em caso de sentença condenatória, fixar-se valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal".

Ademais, durante a instrução processual, o Ministério Público questionou diretamente as vítimas acerca dos bens subtraídos e do prejuízo sofrido, oportunizando à defesa o exercício do contraditório.

Naquela oportunidade, a defesa, por deliberação própria, optou por não se manifestar sobre a questão da indenização, seja na resposta à acusação de ID. 210274748, seja nos memoriais escritos de ID. 210274797.

No que tange à fundamentação da sentença
, constato que o magistrado
a quo
, ao fixar o valor mínimo de R$ 1.599,00 (mil quinhentos e noventa e nove reais) a título de reparação dos danos,
baseou sua decisão nos elementos probatórios colhidos durante a instrução, em especial nas declarações prestadas pela vítima
Christian Farias de Almeida
em juízo
, que afirmou:

"Ah, na verdade, se ele é um era um relógio, foi um presente, né? Foi um tio meu que trouxe da Espanha. Esse relógio é, eu tinha colocado o valor lá de 600, mas é uma loja um pouco mais caro. É, mas não era R$600,00, mas € 600,00."

Outrossim, a vítima
Simone Pech
confirmou a subtração de seus anéis de prata, além do celular e da bolsa que estavam no interior do veículo:

"É um, é na realidade, o meu celular e a minha bolsa estava dentro do carro, então eu tinha, é, eu sempre gostei muito de anel, essas coisas então levaram os meus anéis, que eram todos de prata, e aí do meu colega levaram o eu não me recordo muito, mas o relógio eu sei que sim."

Destarte,
não há que se falar em ausência de fundamentação idônea
, tendo o juízo sentenciante atendido ao disposto no art. 93, IX da Constituição Federal e no art. 381, III, do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que, conforme o Enunciado Orientativo nº 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. 14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito."

In casu
, denoto ter havido pedido expresso do Ministério Público na denúncia, bem como efetiva comprovação do prejuízo material sofrido pelas vítimas, conforme já exposto.

Quanto aos danos morais
, embora não tenha havido instrução específica sobre o tema, é certo que
a própria natureza do crime de roubo, praticado mediante grave ameaça, já é suficiente para presumir a ocorrência de abalo moral às vítimas
.

Além do mais,
o
modus operandi
empregado pelos agentes, utilizando-se de simulacro de arma de fogo, certamente causou grande temor às vítimas
, justificando a fixação de indenização também a esse título.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"[...] 6. Não há falar em afastamento da indenização fixada a título de reparação dos danos materiais e morais causados às vítimas, em sintonia com o regramento previsto no art. 387, IV, do CPP, uma vez há pedido expresso do parquet nesse sentido nos autos, além de que houve questionamentos específicos em audiência a respeito dos danos materiais suportados pelas vítimas, as quais tiveram diversos bens e valores subtraídos e a maioria não restituídos. [...]"
(TJ/MT. N.U 1002371-22.2023.8.11.0004. Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal. Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024; g. n.)

Por fim,
quanto ao argumento de que o Apelante não teria condições financeiras de arcar com o pagamento da indenização
, infiro que tal alegação não restou comprovada nos autos.

Isso porque, conforme informação contida no Termo de Qualificação e Interrogatório, confeccionado pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop (ID. 210274789), o Apelante exercia a profissão de “Serviços gerais no conselho”; o que não indica, por si só, impossibilidade de pagamento da indenização fixada.

Ademais, cumpre ressaltar que a fixação de indenização mínima pelo juízo criminal não impede que as vítimas busquem, na esfera cível, a complementação do valor que entenderem devido, nos termos do art. 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
EVERTON JESUS DA SILVA GONÇALVES
, mantendo-se a r. sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024